Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712686-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: IGEPP - INSTITUTO DE GESTAO, ECONOMIA E POLITICAS PUBLICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos do processo n. 0731414-73.2018.8.07.0001, movido em desfavor de IGEPP – INSTITUTO DE GESTÃO, ECONOMIA E POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 119884839, origem). Nas razões (ID 34681594), narra se tratar de execução de título extrajudicial embasada por nota promissória assinada pelo representante do instituto agravado, no valor de R$ 25.184,40. Aduz ter exaurido todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis, incluindo pesquisa via RENAJUD, BACENJUD, E-RIDFT, pesquisa de faturamento e operadoras de cartões, além de tentativa de penhora e avaliação de bens no endereço do agravado, sem êxito. Depois de inúmeras tentativas infrutíferas, teve ciência de que a empresa executada continua em funcionamento e seu faturamento encontra-se em crescimento, pois inúmeros cursos são oferecidos pela instituição. Assim, apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com amparo no artigo 50 do Código Civil. Argumenta que, diante do notório abuso da pessoa jurídica e confusão patrimonial, não há outra alternativa senão atingir os bens pessoais do sócio do agravado. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado (ID 34681608). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado ou a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a urgência do pleito. Não obstante provisoriamente arquivados os autos (art. 921, § 2o, do CPC), o feito poderá ser desarquivado a qualquer tempo, a requerimento do exequente, caso localizados bens passíveis de penhora. Noutro giro, além da insuficiência patrimonial para a garantia do crédito, é pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica a efetiva demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não restou evidenciado. Desse modo, ausente o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito, a análise da controvérsia acerca da instauração do incidente deve aguardar o julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator